Tribunal: STF
Processo: ARE 1575361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão da apelante à condenação da apelada ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de seus serviços médicos e pela privação do uso de seu imóvel e pelo uso de seus equipamentos médicos, bem como ao pagamento dos valores que poderia ter auferido mediante doações e ao afastamento/redução da sua condenação à remuneração dos assistentes da apelada – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa alegado pela apelante – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – MÉRITO – INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Desapropriação que se caracteriza quando o poder público, em prol da necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, toma um bem de propriedade do particular, mediante justa indenização – Hipótese em que ocorreu intervenção estatal para garantir a prestação de assistência médica aos usuários do SUDS, posteriormente denominado SUS – Intervenção encerrada em 01/05/2.003, tendo a apelante retomado a administração e gestão da instituição – Ausência de perda de bem para o poder público – Desapropriação não caracterizada – INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO DE IMÓVEL E PELO USO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – Atribuição ao interventor de “poderes de administração e gestão dos serviços prestados pela entidade, de modo a adequá-los aos princípios e finalidades do SUDS” – Serviços de saúde que continuaram a ser prestados pelos funcionários da apelante, com a infraestrutura e equipamentos que já existiam, sendo promovida apenas a ampliação do atendimento à população – Inexistência de ocupação pública de imóvel ou usurpação de equipamentos médicos – Apelante que não se viu privada de seus bens – Indenização indevida – PAGAMENTO DOS VALORES QUE PODERIAM TER SIDO AUFERIDOS MEDIANTE DOAÇÕES – Intervenção estatal que não obstou a realização de doações por benfeitores da apelante – Ausência de prova de que houve algum ato do interventor que implicou na cessação das doações – Valores indevidos – REMUNERAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS DA APELADA – Despesas processuais que abrangem a remuneração do assistente técnico – Apelante que ficou vencida, devendo suportar o ônus de sucumbência – Desnecessidade de limitação do valor a R$ 3.000,00, pois já foi considerada a situação de entidade beneficente sem fins lucrativos pelo juízo “a quo”, ao condenar a apelante ao pagamento de 75% da remuneração dos assistentes técnicos da apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 10%, além dos 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00 em 27/12/2.000) já fixados em sentença, em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente